Tribunal: CARF
Processo: 13973.000721/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Franco Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000721/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.098 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
VIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/10/2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. APRESENTAÇÃO
APÓS PRAZO FIXADO NO CALENDÁRIO-FISCAL. CABIMENTO DA
PENALIDADE.
Existentes no mundo fático os elementos representativos do fato gerador da
obrigação acessória − apresentação da DACON até a data fixada no
calendário-fiscal −, em vista do atraso no cumprimento desta, cabe ser aplicada
a multa correspondente em desfavor da pessoa jurídica.
CERTIFICAÇÃO
DIGITAL.
HABILITAÇÃO
DE
PROCURADOR
PERANTE
A
RFB.
PROCEDIMENTOS
DEMANDADOS
PELO
CONTRIBUINTE.
A aquisição de certificação digital e a habilitação de procuração eletrônica
perante a RFB decorrem de procedimentos administrativos demandados pelo
contribuinte, a qualquer tempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000721/2010-
0-44
3a Turm
3a Turm
LTDA
LTDA
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
erador: 07
erador: 07
POR ATR
POR ATR
PRAZO F
PRAZO F
NALIDAD
NALIDAD
Existent
Existent
obri
obri
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.098 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000721/2010-44

Relatório

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ/RPO (fls. 38 e
39):
Versa o presente processo sobre auto de infração (fl. 5), mediante o qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário relativo à multa por atraso na entrega
da Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), relativa ao mês de
agosto de 2010, no valor de R$ 500,00.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação (fls. 2/4) na qual
solicita o cancelamento da exigência tributária, sob alegação, em breve síntese, de que
não cumprira a obrigação acessória na data normativa em razão da demora em ter
disponibilizado o certificado digital/procuração eletrônica.

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os seguintes
fundamentos:
Ø
“Com relação à transmissão da Dacon, a IN RFB no 1.015, de 5 de março de
2010, estabelece, em seu art. 5o, § 2o, a obrigatoriedade da utilização da certificação
digital”;

Ø
“É obrigação inconteste do sujeito passivo a manutenção de certificado digital
válido, que possibilite a entrega tempestiva de suas declarações; e para tanto, é
concedido tempo mais que suficiente para se prepararem”;

Ø
“A procuração eletrônica constitui faculdade conferida ao contribuinte, que pode
outorgar poderes a outra pessoa, seja física ou jurídica, para praticar atos em seu nome”;

Ø
“A ausência de procuração eletrônica não pode ser invocada como excludente de
culpabilidade, e não tem o condão de afastar a imposição de penalidade”.

O contribuinte foi intimado acerca do acórdão que julgou a impugnação em
17/05/2013, conforme “AR”, anexado ao presente processo (fl. 43).
Insatisfeito com o teor da citada decisão, em 10/06/2013 interpôs Recurso
Voluntário (fls. 45 a 47), ratificando as alegações feitas por ocasião da impugnação. Pontua,
ademais, que “o fato de ser enquadrada no regime de lucro real, a não ativação da procuração
eletrônica, impediu, sim, a entrega da DACON no prazo legal em 07/10/2010”.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.098 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000721/2010-44

É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Não tendo sido suscitadas questões preliminares no Recurso Voluntário, passo ao
exame do mérito.
Conforme precedentemente colocado, verifica-se que se trata de imposição de
multa por atraso na entrega do DACON mensal referente ao período-base de Agosto/2010.
Do contexto relatado na decisão recorrida e no Recurso Voluntário, depreende-se
que a RFB, por meio do órgão de origem, indeferiu pedido de habilitação de procurador perante
aquela unidade, impedindo a obtenção da certificação digital por parte da pessoa jurídica, fato do
qual teria resultado a impossibilidade de transmissão do DACON.
Então, o cerne da questão que se coloca consiste em saber se eventual erro,
equívoco ou negligência da RFB teria o condão de desconstituir ou excluir a infração cometida.
Para o Direito Tributário, contribuinte é a pessoa física ou jurídica que realiza o
fato gerador da obrigação e arca com o pagamento do tributo. No caso da obrigação acessória
consistente na apresentação do DACON, por seu turno, o contribuinte é a pessoa jurídica a quem
se impõe a prática do ato de entrega da Declaração prevista na Instrução Normativa RFB no
1.015, de 05/03/2010.
Como se evidencia pela transcrição do art. 136 do CTN, a responsabilização por
prática de infração tributária independe da apuração dos motivos que levaram ao
descumprimento da obrigação,:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em outras palavras, na matéria, a legislação orienta-se pelo critério objetivo,
impondo que, existentes no mundo fático os elementos representativos do fato gerador da
obrigação acessória (apresentação da DACON em data fixada no calendário-fiscal), em face ao
atraso no cumprimento desta, cabe ser aplicada a penalidade correspondente em desfavor da
pessoa jurídica que se afigura contribuinte.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.098 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000721/2010-44

Ademais, como se verifica do acervo contido neste processo, o protocolo do
requerimento a que se refere o contribuinte junto a RFB se deu apenas em 06/10/2010,
entretanto, a data limite fixada para a entrega do DACON era 07/10/2010, ou seja, o contribuinte
deu entrada no seu pedido de habilitação de procurador perante a RFB 1 (um) dias antes do
termo “ad quem” do prazo para a entrega do DACON.
Note-se ainda que a certificação digital perante a RFB se tornou obrigatória a
partir de 1o de janeiro de 2010, com a edição da IN RFB no 969, de 21/10/2009, e como se
observa, o prazo para a entrega do DACON em questão se encerrou em 07/10/2010. Em outras
palavras, em fins de Outubro de 2009, os contribuintes em geral foram informados da
necessidade de certificação digital para transmissão de Declarações referentes aos períodos de
apuração de Janeiro/2010 em diante.
Assim sendo, não se pode atribuir a impossibilidade de transmissão da aludida
Declaração à negligência da unidade de origem, como argumentado nas razões de defesa, pois
foi concedido ao recorrente prazo razoável para impulsionar os procedimentos administrativos
que permitiriam a assinatura digital e a posterior transmissão do DACON.
De modo que, à vista das circunstâncias descritas, considero não assistir razão à
recorrente quanto às suas alegações de eventual falta ou erro por parte do órgão preparador, de
que teria resultado o atraso na transmissão da Declaração.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital